Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal) contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação do réu pelo delito de lesão corporal contra sua ex-companheira; (ii) aplicação da atenuante da violenta emoção e da causa de diminuição de pena da lesão corporal privilegiada; (iii) fixação do regime inicial aberto; (iv) afastamento ou redução da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Embora configurada a materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não consta dos autos provas suficientes apontando o réu como autor das agressões sofridas pela vítima, tendo em vista que, em juízo, ela afirmou que iniciou as agressões e que ficou com raiva e deu um soco em um espelho, o que causou as lesões na sua mão.
4. Conforme sobejamente sabido, na seara penal, é preciso que fiquem provadas, de forma cabal, tanto a autoria quanto a materialidade de uma infração penal, para que se imponha uma condenação. Havendo dúvidas quanto a um destes elementos, a absolvição é medida que se impõe, pois o processo penal tem como um de seus princípios mais caros o “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.